Tribunal: TJSP
Processo: 1021070-18.2021.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Embargos de declaração. Locação de imóvel. Ação de despejo por denúncia vazia. Entrega das chaves por parte da ré. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Apelação da ré. Pretensão ao afastamento de honorários sucumbenciais: não acolhimento. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
Embargos opostos pela parte apelada.

Ementa:
Embargos de declaração. Locação de imóvel. Ação de despejo por denúncia vazia. Entrega das chaves por parte da ré. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Apelação da ré. Pretensão ao afastamento de honorários sucumbenciais: não acolhimento. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
Embargos opostos pela parte apelada. Alegação erro material no v. acórdão. Ocorrência. Vício sanado. Embargos acolhidos.